Tribunal: TJBA
Processo: 8045233-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045233-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA LINS NEVES Advogado(s): AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS AGRAVADO: PLANSERV e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E QUADRO CLÍNICO GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE JULGADO POSTERIOR DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. A Segunda Câmara Cível deferiu, em agravo de instrumento interposto pela parte agravante, tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, com fundamento na prescrição médica e na gravidade do quadro clínico, mesmo tratando-se de uso domiciliar e medicamento não previsto no rol da ANS. 2. O Estado da Bahia/PLANSERV opôs embargos de declaração alegando omissão, contradição e erro material no acórdão, especialmente pela ausência de enfrentamento do REsp 2.173.999/SC do STJ, sustentando incompatibilidade com o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e suposta superação da jurisprudência citada. 3. A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos, por ausência dos vícios legais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de jurisprudência superveniente (REsp 2.173.999/SC); (ii) saber se há contradição interna na fundamentação do acórdão embargado; (iii) saber se ocorreu erro material quanto à jurisprudência aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com análise expressa dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, não se verificando omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência mencionada pelo embargante (REsp 2.173.999/SC) foi publicada após a data de julgamento e publicação do acórdão embargado, o que impossibilita a sua análise à época e afasta a alegada omissão. 7. A fundamentação utilizada no acórdão é clara e coerente com a jurisprudência então vigente, inclusive citando precedente do STJ favorável à cobertura excepcional de medicamento à base de canabidiol (AgInt no REsp 2.058.692/SP). 8. A alegação de contradição decorre de mera divergência hermenêutica com a linha adotada, não caracterizando vício de julgamento. 9. Também não se verifica erro material, já que não há inexatidão objetiva ou erro evidente de fato. 10. Conforme entendimento do STJ: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...]” (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Tese de julgamento: A ausência de apreciação de jurisprudência publicada posteriormente ao julgamento não caracteriza omissão; divergência hermenêutica quanto à aplicação do direito não configura contradição, tampouco erro material; embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.058.692/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8045233-29.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DABAHIA ESTADO DA BAHIA / PLANSERV e embargada CAMILA LINS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. Salvador,